Tribunal: TJSP
Processo: 2263430-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Fornecimento/custeio do tratamento multidisciplinar da menor autora (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, especializadas no método ABA, sem limite de sessões) - Deferimento – Inconformismo da ré que não comporta acolhimento - Necessidade da autora demonstrada (portadora de TEA – Síndrome do Espectro Autista) - Probabilidade do direito e urgência da medida se fazem presentes – Alegação de que o tratamento não encontra previsão no rol da ANS – Questão a ser dirimida durante o sentenciamento – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263430-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Fornecimento/custeio do tratamento multidisciplinar da menor autora (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, especializadas no método ABA, sem limite de sessões) - Deferimento – Inconformismo da ré que não comporta acolhimento - Necessidade da autora demonstrada

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Fornecimento/custeio do tratamento multidisciplinar da menor autora (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, especializadas no método ABA, sem limite de sessões) - Deferimento – Inconformismo da ré que não comporta acolhimento - Necessidade da autora demonstrada (portadora de TEA – Síndrome do Espectro Autista) - Probabilidade do direito e urgência da medida se fazem presentes – Alegação de que o tratamento não encontra previsão no rol da ANS – Questão a ser dirimida durante o sentenciamento – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263430-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMEDICA DE SAUDE S/A, é agravada HELENA GIMENEZ
COELHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263430-44.2019.8.26.0000 -Voto no 42.825
2
Voto no: 42.825
Agravo de Instrumento no: 2263430-44.2019
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara
1a Instância: Processo no 101617308/2019
Agte.: Notre Dame Intermédica de Saúde S/A
Agda.: Helena Gimenez Coelho (menor, rep. pela mãe)
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Parcial
deferimento

Fornecimento/custeio do tratamento multidisciplinar da menor
autora
(fonoaudiologia,
psicologia
e
terapia
ocupacional,
especializadas no método ABA, sem limite de sessões) -
Deferimento
Inconformismo da ré que não comporta
acolhimento - Necessidade da autora demonstrada (portadora de
TEA Síndrome do Espectro Autista) - Probabilidade do direito e
urgência da medida se fazem presentes Alegação de que o
tratamento não encontra previsão no rol da ANS Questão a ser
dirimida durante o sentenciamento
Precedentes - Decisão
mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Obrigação de Fazer que deferiu parcialmente a
tutela de urgência postulada na exordial para determinar que a ré proceda à
prestação de tratamento multidisciplinar em favor da autora, consistente em
fornecer a esta última sessões semanais de fonoaudiologia (4 horas semanais),
psicologia (20 horas semanais) e terapia ocupacional (3 vezes por semana),
todas com especialidade pelo método ABA, sem limite de sessões, junto à
rede credenciada ou, na ausência desta, o reembolso integral dos valores
despendidos, sob pena diária de R$ 1.000,00.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263430-44.2019.8.26.0000 -Voto no 42.825
3
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que os
tratamentos indicados não encontram previsão no rol da ANS, tampouco da
Lei 9.656/98, sendo indevida a cobertura.
Prossegue a recorrente dizendo que o contrato também
exclui a cobertura para tratamentos não previstos no sobredito rol, devendo
prevalecer o que fora livremente ajustado entre as partes contratantes. Pugnou
pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento recursal,
revogando-se a tutela de urgência.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 658, sem a
concessão do efeito postulado, decorrido in albis o prazo para oferecimento
de contraminuta, o que está certificado a fls. 138.
Parecer da d. Procuradoria Geral Justiça (fls. 143/148)
pelo improvimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo
presentes os requisitos para a tutela de urgência deferida pela r. decisão
guerreada, previstos no artigo 300 do CPC.
Com efeito, é dos autos que se extrai ser a autora e aqui
agravada portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo-lhe sido
prescrito tratamento/atendimento multidisciplinar consubstanciado em terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psicólogo, todos pelo método 'ABA', conforme
relatório médico constante dos autos principais.
A agravante funda sua negativa na ausência de cobertura
dos tratamentos referidos, no rol da ANS. Entretanto, ao menos neste
momento processual, tal justificativa não se sustenta, diante da incontroversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263430-44.2019.8.26.0000 -Voto no 42.825
4
necessidade da paciente.
Indiscutível a situação de urgência e, bem assim, presente
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que faz clara a
utilidade do provimento deferido.
Necessário observar que não há sequer risco à agravada,
posto que não sequer se cogita quanto ao inadimplemento da titular do plano,
eis que menor a recorrida - fato que assegura, ao menos em princípio, o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato que é oneroso e sinalagmático
em sua essência.
Quanto ao mais, as questões atinentes à validade da cláusula
excludente, bem como sua legalidade, ou ainda, a alegada exclusão do rol da
ANS, extrapolam o exame da tutela de urgência e sua complementação,
devendo ser melhor esclarecidas no decorrer da instrução do feito mas não
impede, pelo já explanado, o deferimento da medida.
Aliás, nesse particular, bem observa a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu judicioso parecer que “Tanto o diagnóstico, quanto o
tratamento, foram realizados por médico que acompanhava o infante.
Em se tratando de saúde de uma criança, que necessita de
realização de procedimento específico em razão de sua condição, o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente.
No tocante a previsão ou não no rol de procedimentos da
Agência Nacional de Saúde (ANS), tem-se que, ainda que fora do rol, em
se tratando de contrato de consumo, e mais, por adesão, eventual
negativa de tratamento com indicação médica é abusiva por parte do
plano de saúde contratado...” (fls. 145).
Nesse sentido, recentíssimo precedente desta 8a Câmara e
Relatoria, extraído dos autos do Agravo de Instrumento no: 2206697-23.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263430-44.2019.8.26.0000 -Voto no 42.825
5
conforme segue:
EMENTA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - Tutela de urgência Deferimento Custeio de
tratamento de tratamento multisciplinar, pelo método ABA,
em favor do autor, benenficiário do plano Cabimento
Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC

Necessidade do paciente demonstrada (portador de transtorno
do espetro autista, necessitando de tratamento especializado) -
Urgência verificada Legalidade da cláusula contratual que
exclui a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS
que será examinada por ocasião do sentenciamento, já que
extrapola o cerne da controvérsia recursal - Inexistência,
ademais, de risco à agravada, posto que não se cogitou acerca
da inadimplência do titular do plano Precedentes envolvendo
o mesmo tratamento - Decisão reformada Recurso provido.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator